Tribunal: TCU
Processo: 026.603/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Gilseppe de Oliveira Sousa, ex-prefeito do município de Aroeiras/PB na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1175/2010 (Siconv 742220) (peça 2, p. 33-51), firmado com o Ministério do Turismo, cujo o objeto foi a realização do Projeto intitulado "Festa de São Pedro", conforme o Plano de Trabalho (peça 2, p. 7-14), com vigência estipulada para o período de 28/6/2010 a 19/7/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Gilseppe de Oliveira Sousa, ex-prefeito do município de Aroeiras-PB (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1175/2010, cujo o objeto foi a realização do Projeto intitulado "Festa de São Pedro", com vigência estipulada para o período de 28/6/2010 a 19/7/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Gilseppe de Oliveira Sousa e julgar irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Débito 100.000,00 17/5/2011 Crédito 194,15 12/12/2011 9.2. aplicar ao Sr. Gilseppe de Oliveira Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.